Tribunal: STF
Processo: Rcl 78170
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ivomar Rodrigues Gomes Junior contra ato da 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, nos autos do Processo nº 0014288-18.2019.8.08.0024, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, negativa de acesso amplo aos autos.



    Aduz que:  



    “Os elementos que foram base para elaboração do Laudo Pericial n. 9618/2019 não foram disponibilizados para contraprova. 



    1. Os arquivos digitais utilizados no Laudo Pericial n. 9618/2019 só foram disponibilizados após 5 (cinco) anos e 11 (onze) dias do início do processo, dados inúmeros pedidos da defesa. (Doc. Juntada as Mídias em AVI) 



    2. Os arquivos com a totalidade das fotos do acidente utilizados no Laudo Pericial n. 9618/2019 só foram disponibilizados após 2 (dois) anos e 7 (sete) meses para ser acostados aos autos, dados pedidos da defesa. (Doc. Juntadas das Fotos do Acidente) 



    3. Os módulos dos veículos utilizados no Laudo Pericial n. 9618/2019 para aferir a velocidade dos veículos ainda não foram disponibilizados para a defesa, o que traz prejuízos para a defesa prévia e aos atos da instrução probatória. 



    A defesa ainda não teve acesso pleno ao acervo probatório, pois estão sendo selecionadas pela discricionariedade judicial ilegal do Juízo que decide, sem amparo legal, qual prova a defesa pode ou não refutar”.



    Sustenta ainda que 



    “O Reclamante, antes do término as Alegações Finais - prazo final 10/04/2025 -, com fulcro nos entendimentos dos Tribunais superiores, conclama a ilegalidade da negativa do acesso aos elementos de prova produzidos na fase do Inquérito Policial.



    (...)



    A defesa pleiteou 3 (três) vezes o acesso aos módulos para contraprova, no entanto, inexplicavelmente, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória negou o acesso a prova produzida unilateralmente na fase inquisitorial”.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a “suspensão do prazo das Alegações Finais no processo n. 0014288-18.2019.8.08.0024, com prazo final para o dia 10/05/2025, até que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES conceda o acesso integral aos módulos dos veículos acima listados, bem como a realização da contraprova e a apresentação de parecer pelos assistentes técnicos”. 



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 37).



    É o relatório do essencial. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se do ato reclamado:  



    “(...)



    Importante consignar que foi oportunizado à Defesa a juntada de parecer técnico, que foi devidamente colacionado aos autos no ID 54562690, dando conta de que teve a possibilidade de produzir elementos técnicos para subsidiar suas teses, como bem asseverado pelo Parquet. 



    Desta forma, indefiro todos os requerimentos formulados na "questão de ordem" apresentada pela Defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR, reafirmando a Decisão proferida no dia 10/04/2024, no tocante à alegada quebra de cadeia de custódia, instituto que foi inserido no CPP após a ocorrência dos fatos. 



    Indefiro, também, os pedidos de dilação de prazo, refazimento de prova pericial e outras diligências protelatórias citadas na "questão de ordem", eis que foi providenciada a juntada das perícias oficiais pertinentes, com as devidas respostas aos inúmeros questionamentos formulados pelas Defesas, aliado a possibilidade de juntada dos pareceres técnicos, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa mencionados no ID 61949060. 



    Determino, novamente, a intimação das partes para a apresentação de Alegações Finais, no prazo de 10 dias”. (edoc. 30, p. 11, grifamos)  



    Colhe-se das informações:



    “As Defesas requereram prazo para a apresentação de pareceres técnicos pelos seus assistentes, o que foi deferido. 



    No dia 08 de outubro de 2024. a Defesa do paciente formulou pedido de nova oitiva de Rondinelly Ribeiro do Nascimento (perito criminal), alegando que o áudio da audiência não captou seus questionamentos. No entanto, a questão foi sanada com a juntada da gravação do ato. 



    No entanto, a Defesa do paciente requereu o adiamento do ato, uma vez que o assistente técnico não teve tempo hábil para a elaboração de parecer antes do ato designado, o que foi deferido. 



    No dia 12 de novembro de 2024, a Defesa do réu OSWALDO juntou os pareceres dos assistentes técnicos habilitados, e requereu nova perícia técnica, a fim de que o cálculo da velocidade do veículo Toyota Etios seja refeito, sem a utilização das informações contidas no relatório gerado pelo sistema Bosch CDR (Crash Data Retrieval). O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. 



    No dia 26 de novembro de 2024, proferi Decisão indeferindo o pedido da Defesa do réu OSWALDO. 



    A Defesa do réu OSWALDO opôs embargos de declaração, cujo provimento foi negado no dia 07 de janeiro de 2025.



    (...)



    No dia 03 de fevereiro de 2025, foi proferida Decisão rejeitando as questões de ordem suscitadas pela Defesa do paciente: 



    "Com efeito, verifico que já houve pronunciamento judicial acerca das questões relacionadas à suposta quebra de cadeia de custódia no ID 41039333 - Decisão proferida no dia 10/04/2024, a qual reafirmo, ressaltando que a cadeia de custódia da prova foi inserida no Código de Processo Penal através da Lei nº 13.964, de 2019, também conhecida como Pacote Anticrime, tendo entrado em vigor apenas em 24/01/2020, ao passo que os elementos de provas em comento, constantes no laudo pericial nº 9.618/2019, confeccionado em 22/05/2019 (fls. 568/650) foram colhidos e produzidos no ano de 2019, ou seja, antes da entrada em vigor da referida lei, não havendo naquele período, portanto, obrigatoriedade quanto à observância da cadeia de custódia da forma como prevista atualmente. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V; ART. 157, § 2º-A, INCISO I; ART. 304, C/C O ART. 297, NA FORMA DO ART. 29; ART. 311; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE DADOS EXTRAÍDOS PELA SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA (SSINTE). ALEGADA USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVAEMPRESTADA, CONSISTENTE EM CONVERSAS DE WHATSAPP EXTRAÍDAS DE OUTROS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ACESSO DE DADOS ANTES DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DESCONHECIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 6º da Lei n. 9.296/1996, não restringe à polícia civil a atribuição (exclusiva) para a execução da medida restritiva de interceptação telefônica, ordenada judicialmente. 2. Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior possui pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que: Não se apresenta ilegítima a cooperação da Secretaria de Segurança Pública em investigações, por meio da denominada Subsecretaria de Inteligência, dotada dos devidos recursos tecnológicos para empreender as diligências necessárias. A constitucional definição da atribuição de polícia judiciária às polícias civil e federal não torna nula a colheita de indícios probatórios por outras fontes de investigação criminal (HC n. 343.737/SC, Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/8/2016). 3. Na hipótese, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, visto que, ao contrário do alegado, a condenação do ora agravante e dos demais corréus não se baseou exclusivamente na prova emprestada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Niterói/RJ, mas, isto sim, em robusto substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de prejuízo à defesa. 4. Em sede de habeas corpus, mostra-se incabível o exame das interceptações telefônicas para se verificar eventuais prejudicialidades existentes - em relação às datas ou períodos das interceptações faltantes, defeituosas, inaudíveis ou inacessíveis, na medida em que não comporta o exame de provas (RHC n. 77.836/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019). 5. No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje". 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) (destaquei). Importante consignar que foi oportunizado à Defesa a juntada de parecer técnico, que foi devidamente colacionado aos autos no ID 54562690, dando conta de que teve a possibilidade de produzir elementos técnicos para subsidiar suas teses, como bem asseverado pelo Parquet. Desta forma, indefiro todos os requerimentos formulados na "questão de ordem" apresentada pela Defesa de IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR, reafirmando a Decisão proferida no dia 10/04/2024, no tocante à alegada quebra de cadeia de custódia, instituto que foi inserido no CPP após a ocorrência dos fatos. Indefiro, também, os pedidos de dilação de prazo, refazimento de prova pericial e outras diligências protelatórias citadas na "questão de ordem", eis que foi providenciada a juntada das perícias oficiais pertinentes, com as devidas respostas aos inúmeros questionamentos formulados pelas Defesas, aliado a possibilidade de juntada dos pareceres técnicos, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa mencionados no ID 61949060. Determino, novamente, a intimação das partes para a apresentação de Alegações Finais, no prazo de 10 dias. Intimem-se as partes dos termos desta Decisão."



    No dia 04 de fevereiro de 2025, a Defesa do paciente IVOMAR opôs embargos de declaração, aduzindo que houve contradição na Decisão acima destacada. 



    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento dos embargos. 



    No dia 11 de fevereiro de 2025 proferi Decisão negando provimento aos embargos de declaração opostos”. (edoc. 37, p. 8-10, grifamos)



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma invocado, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada, não ficou demonstrado em nenhum momento negativa de acesso aos autos, mas tão somente indeferimentos de dilações de prazos e refazimento de provas. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste em mais uma tentativa de análise da pertinência da forma utilizada para a coleta de provas e instrumento para dilação de prazo processual, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente